Tribunal: TJDFT
Processo: 0729286-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0729286-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO HENRIQUE VIEGAS DE LIMA AGRAVADA: SUZANA BORGES VIEGAS DE LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FREDERICO HENRIQUE VIEGAS DE LIMA contra a decisão de ID 198165546 proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução de título extrajudicial, ajuizada por SUZANA BORGES VIEGAS DE LIMA, ora agravada. O agravante FREDERICO HENRIQUE VIEGAS DE LIMA requereu à petição de ID 61648459 a suspensão do curso do processo por 15 (quinze) dias para tratativas que poderão resultar em uma eventual composição amigável. Conforme prevê o art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil, é dever do Juízo conduzir o processo de maneira a promover, a qualquer tempo, a autocomposição. Privilegiando os meios alternativos de solução dos conflitos, pondero pertinente a suspensão requerida. DEFIRO o requerimento de ID 61648459 para determinar a suspensão do recurso por 15 (quinze) dias. Proceda a Secretaria à retirada do processo de pauta. Após expirado o prazo de suspensão, as partes devem se manifestar expressamente sobre o resultado das negociações, independentemente do resultado. Caso haja manifestação de qualquer das partes, antes do término do prazo de suspensão, requerendo o prosseguimento do feito, encaminhem os autos à conclusão para análise. Intime-se. Publique-se. Encaminhem-se os autos à Secretaria da 2a Turma Recursal. Brasília,19 de julho de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator